Tribunal: STF
Processo: SL 1304
Classe: SL
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. SEGURANÇA PÚBLICA. DECISÃO QUE IMPÕE OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO DO AMAZONAS, RELATIVAS À RESTRUTURAÇÃO DO QUADRO E DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA POLÍCIA CIVIL NO MUNICÍPIO DE PARINTINS. ALEGAÇÃO DE RISCO DE LESÃO À ORDEM ADMINISTRATIVA E À ECONOMIA PÚBLICA. OCORRÊNCIA. PEDIDO QUE SE JULGA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    2. In casu, resta evidenciada a existência de potencial risco de violação à ordem público-administrativa e à economia pública na manutenção da decisão agravada, máxime em razão da interferência na atribuição exclusiva do Poder Executivo no que tange à lotação de delegados, escrivães e investigadores da polícia civil do Estado do Amazonas, causando impactos financeiros e organizacionais no âmbito do Estado requerente.



    3. A intervenção do Poder Judiciário, como no caso concreto dos autos, deve se dar em conformidade com os ditames da autocontenção, mercê da maior capacidade institucional do Poder Executivo para a definição de políticas públicas.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.